Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013941-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (AGRAVANTE), VRRIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.156.630/0001-64 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE SALES HENRIQUES - CPF: 613.019.497-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
–
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – TACIN REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2014 E 2015 - COBRANÇA LEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÃO DO EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Ao considerar inconstitucional a TACIN, o STF fixou que a decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1004958-30.2017.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam as agravantes a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

Asseveram que a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (Tacin) - um dos créditos cobrados na CDA executada, é ilegal e inconstitucional.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
48931454
).

No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos posteriores, bem como a inexigibilidade do crédito tributário decorrente da Tacin e sua exclusão da CDA executada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 50944999).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade oposta pelas agravantes.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26/07/2017
, a Ação de Execução Fiscal no 1004958-30.2017.8.11.0003 visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de Taxa de Segurança Contra Incêndio (Tacin) e outros, inscritos na
CDA no 2017445,
cujo valor alcançava a importância de R$ 174.096,13 (cento e setenta e quatro mil e noventa e seis reais e treze centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 28/07/2017, o Magistrado
a quo
determinou a citação das executadas por Carta Registrada, que restou inexitosa em 17/08/2017.

Em 01/07/2018, o Juízo
a quo
determinou a citação via mandado, que também foi infrutífera, conforme certidão negativa datada de 19/10/2018,

Em 05/02/2019, a Fazenda Pública pugnou pela citação por edital, que foi indeferida pelo Juízo em 09/03/2018. Na mesma decisão, determinou nova citação em outros endereços, mas os executados não foram localizados, conforme certidão datada de 01/04/2019.

Em 16/05/2019, o Magistrado
a quo
determinou a citação por edital, que foi realizada em 27/05/2019.

Em 26/09/2019, o exequente requereu a penhora online, que foi deferida em 12/11/2019 e cumprida parcialmente.

Em seguida, os autos foram encaminhados a Defensoria Pública, para atuação como curadora especial, que por sua vez, apresentou Exceção de Pré-executividade, sendo rejeitada pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduzem, as agravantes a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização das executadas.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que
houve tentativa de citação pelo correio (ID’s
9990530, 9991190 e 10199608
) por oficial de justiça, por duas vezes, em endereços diversos (ID’s
16026992, 19049127, 19049130 e 19049132)
e posteriormente por edital (ID
20429230)
,
estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8o da Lei
de Execução Fiscal, não havendo que falar em

nulidade.

No que tange a ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança da Tacin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc.

Entretanto, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que, a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

Destarte, tendo em vista que o caso concreto visa a nulidade da Taxa de Incêndio referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, não há que se falar em ilegalidade do tributo em consonância com o julgado do STF que modulou os efeitos a partir deste ano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o implica na manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020